Tribunal: TJDFT
Processo: 0741681-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1.109/STJ. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu (Distrito Federal) contra a sentença que o condenou ao pagamento dos débitos referentes a acertos financeiros de diferenças salariais em rubricas dos anos 2008, 2013 e 2014, totalizando a quantia de R$ 12.718,29 (doze mil setecentos e dezoito reais e vinte e nove centavos), atualizados até julho de 2023, em face da autora. Em suas razões, o recorrente pugna pela reforma da sentença para que sejam reconhecidos os débitos salariais referentes à declaração de crédito que consta no ID 172339332, pois os valores que foram reconhecidos pelo juízo a quo constam finalizados e, portanto, não estão mais abertos para pagamento de exercício anterior, o que pode acarretar o enriquecimento sem causa da recorrida.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 57508996) - Decreto-Lei 500/69. Contrarrazões apresentadas (ID 57508999).

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “A prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão”. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1452445 PR 2014/0104849-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2017).

4. Da prescrição. Competia à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais pleiteados. Preliminar de prescrição, portanto, acolhida de ofício.

5. No caso, em maio/2023 a Administração Pública emitiu declaração reconhecendo que a servidora pública, ora autora, tem créditos salariais a receber no valor de R$ 6.081,85 (seis mil e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos), referente aos exercícios de 2008, 2013 e 2014, conforme declaração de ID 57508979.

6. Ressalto que tal declaração além de ser emitida após a consumação da prescrição, não comprova a renúncia da prescrição, uma vez que não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas tão somente se caracteriza o exercício do dever legal de transparência da administração pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, configurando mero ato de declaração e não de reconhecimento de dívida.

7. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do CPC).

8. Após consumado o prazo prescricional, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual sendo de ordem pública não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ).

9. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO. Preliminar de prescrição reconhecida de ofício. Sentença reformada para reconhecer a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos, julgando o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.